Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726467-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: INOVA DESC COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFFISSIONAL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Associação Saúde em Movimento – ASM contra despacho que recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo (id 60924988). A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do presente agravo interno. O art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil prevê que: Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. O ato judicial ora agravado não pode ser entendido como decisão, não obstante a nomenclatura utilizada, porquanto não possui conteúdo decisório. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo interno por não cabimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do agravo interno em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator